Tribunal: STF
Processo: ARE 1604232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Direito civil e administrativo. apelações cíveis. ação de indenização. responsabilidade civil do estado. danos materiais e danos morais. morte de detento em estabelecimento prisional. suicídio. Parcial provimento do recurso da Fazenda Pública. Provimento do recurso dos autores.
I. Caso em exame
1. Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que, nos autos de Ação de Indenização, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o Estado do Paraná ao pagamento de pensionamento alimentício em favor dos três filhos do de cujus, bem como danos morais no importe de R$20.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reformar a sentença apelada para: (i) afastar a responsabilidade civil do Estado em decorrência do suicídio de detento em estabelecimento prisional público; (ii) acaso mantida a responsabilidade estatal, a modificação do termo final de pagamento do pensionamento alimentar; e (iii) majorar os danos morais para R$100.000,00. decorrência da falta de vigilância e fiscalização dos apenados sob sua custódia, permitindo que o detento atentasse contra sua própria vida.
III. Razões de decidir
3. Em um Estado Democrático de Direito, conquanto a pretensão punitiva do Estado deva ser exercida plenamente, esta não pode violar os direitos que os acusados ou apenados - como seres humanos sujeitos de direitos que são - possuem assegurados pelo ordenamento jurídico, especialmente pela Constituição Cidadã (art.5°, inciso XLIX).
4. A partir do Leading case RE 841.526/RS, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de julgamento de que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art.5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento” (Tema 592).Ademais, pelo julgamento do RE 580.252, o qual foi afetado pelo regime dos Repetitivos sob o nº 365, o STF também estabeleceu importantes balizas a serem seguidas pelo Estado para a manutenção de unidades prisionais em condições dignas para a garantia da vida e integridade física e psíquica dos apenados, sob pena de responsabilidade civil.
5. A responsabilidade objetiva do Estado, recepcionada pela Constituição Federal junto ao art. 37, §6°, consolida a Teoria do Risco Administrativo e preceitua que para a responsabilização estatal somente mostra-se necessária a comprovação do dano, da conduta de um agente (omissiva ou comissiva, lícita ou ilícita) atribuível ao Estado e o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos.
6. Incontroverso nos autos a morte do detento em dezembro/2020 no Presídio Público de Paranavaí, tendo-se apontado como razão da morte asfixia mecânica por enforcamento. Assim, plenamente caracterizado o elemento “dano” porquanto a morte do detento trouxe diversas consequências e prejuízos morais e materiais aos seus filhos, os quais foram privados do convívio paterno e do auxílio financeiro prestado por este.
7. O elemento conduta refere-se à demonstração de uma ação ou omissão de um agente público no desempenho de suas atribuições que possa ser imputável ao Estado. No caso, compreende-se que a conduta omissiva do Estado restaria comprovada emdecorrência da falta de vigilância e fiscalização dos apenados sob sua custódia, permitindo que o detento atentasse contra sua própria vida.
8. As próprias testemunhas indicadas pela defesa corroboram as condições inadequadas da unidade prisional, dispondo em seus testemunhos que as celas estariam superlotadas e que a vigilância era precária, eis que existentes câmeras de segurança apenas nos corredores (sem visão para o interior das celas) e que durante o período noturno apenas um agente penitenciário era responsável por fiscalizar e garantir a segurança de aproximadamente 20 celas. Situações essas que, inclusive, levaram a ocorrência de outros episódios de morte de detentos na mesma unidade prisional.
9. Estando o Presídio Público de Paranavaí em condições inadequadas para garantir a segurança e integridade física e psíquica de todos os detentos sob sua custódia - notadamente pela superlotação, falta de efetivo profissional e infraestrutura – não há como afastar a responsabilidade civil do Estado do Paraná, posto que deixou de adotar as medidas e diligências necessárias para cumprir com seu dever específico de guarda dos recolhidos em suas dependências prisionais.
10. Em relação ao nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos autores e a conduta omissiva estatal, conclui-se que embora não existam indícios de que o preso sofresse de problemas psicológicos ou que se encontrava em situação de risco, é inequívoco que o Estado detinha condições de impedir a morte do detento.
11. O Princípio da Congruência/Adstrição preconiza que a decisão judicial está restrita aos limites da causa de pedir aventados pela parte demandante, sendo que quando estes limites não são respeitados, a decisão judicial padece de vício que enseja sua nulidade. No caso, ao tempo em que a sentença determinou o pagamento de pensão alimentícia pelo ente estatal desde a data do óbito até os autores completarem 25 anos de idade, verifica-se que padece de parcial nulidade, restando caracterizada decisão ultra petita 
12. Estando a sentença parcialmente nula quanto ao termo final do pagamento dos danos materiais (pensão alimentícia), impõe-se a cassação do referido dispositivo. Contudo, estando a causa madura para julgamento, possível a análise de mérito do pedido.
13. No caso de suicídio de detento dentro da unidade prisional, pode-se afirmar que o direito a indenização material – representado pela fixação de pensão mensal – somente restará configurado se comprovado inequivocadamente que o falecimento do de cujus causou um dano à esfera patrimonial dos requerentes. Sendo incontroverso nos autos que os três autores são filhos menores de idade do apenado, e que são de família de baixa renda, é plenamente possível a presunção que o falecido contribuía para o sustento destes, de modo que possível a fixação de pensão mensal nos termos pleiteados de 1/3 do salário mínimo nacional desde a morte do de cujus até que os alimentandos completem 21 anos de idade.
14. Não obstante a indenização por danos morais seja devida, em regra, apenas àquele que foi direta e pessoalmente atingido pelo evento danoso, vêm se aceitando no ordenamento jurídico brasileiro a tese do dano indireto, reflexo ou ricochete, por intermédio do qual reconhece-se as externalidades decorrentes do evento danoso que vêm a atingir (ainda que indiretamente) a esfera íntima dos familiares da vítima em decorrência dos laços afetivos entre eles.
15. Para a liquidação dos danos morais e fixação de quantum indenizatórioproporcional e razoável, há que se considerar a gravidade do dano, as consequências sociais do evento danoso, as repercussões negativas na esfera pessoal da vítima, a capacidade econômica das partes envolvidas na ocorrência e o caráter pedagógico desta condenação. No caso em apreço, sendo os requerentes da indenização filhos do detento, presumível os danos morais sofridos pela morte do genitor, tendo estes sido privados do convívio paterno de forma prematura e repentina.
16. Considerando as particularidades do caso concreto, conclui-se que a fixação de indenização em favor dos autores de danos morais em valor de R$20.000 para os três não se mostra a medida mais adequada, devendo-se este montante ser majorado para o importe de R$70.000,00 para cada filho (totalizando a condenação R$210.000,00), por ser medida mais justa e conforme com a jurisprudência da c. 2ª Câmara Cível.
17. Tendo em vista o parcial provimento das duas Apelações Cíveis apresentadas pelas partes, ainda que parcial, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo e tese
18. Apelação Cível 1, interposta pelos autores, conhecida e provida, para majorar os danos morais devidos para R$70.000,00 para cada um dos filhos menores de idade.
19. Apelação Cível 2, apresentada pelo requerido Estado do Paraná, conhecida e parcialmente provida, para reconhecer a nulidade parcial da sentença e determinar que o termo final de pagamento da pensão alimentícia seja a data em que os alimentandos completem 21 anos de idade.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.141, art. 373, inciso II, art.492, art. 1.012, art.1.013, §3º, II; CF, art. 1º, inciso III, art.5º; inciso XLVII e XLIX, art. 37, §6º; CC, art.43.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 54, Súmula 490; RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016, Tema 810; STJ, Tema 905; CNJ, “Cartilha de direitos das pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional”; RE 580252, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-02-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017; TJPR - 2ª Câmara Cível – 0001824-12.2022.8.16.0160 0 – Sarandi – Rel.: DESEMBARGADOR EUGENIO ACHILLE GRANDINETTI – J. 11.06.2024; TJPR - 3ª Câmara Cível - 0014263-21.2019.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: SUBSTITUTO RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO - J. 29.05.2023; TJPR - 2ª Câmara Cível - 0009896-82.2018.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR EUGENIO ACHILLE GRANDINETTI - J. 31.07.2023; TJPR – 2ª Câmara Cível – 001404565.2020.8.16.0170 – Toledo – Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA – J. 23.11.2022; AgInt no REsp n. 2.026.062/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.043.526/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5 /2023, DJe de 31/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7 /6/2024; AgInt no REsp 1764771/RJ, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 14/02/2019; AgRg no REsp n. 1.401.717/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 27/6/2016;

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º;   da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente